Tribunal: CARF
Processo: 19311.720336/2012-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.720336/2012-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.638 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
FILOMENA REGINA DREZZA NEGRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. PENSÃO JUDICIAL. OMISSÃO.
São tributáveis os valores percebidos a título de alimentos ou pensões, em
cumprimento de decisão judicial, recebidas em nome dos dependentes
incluídos em Declaração de Ajuste Anual.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-007.637, de 01 de dezembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10768.002081/2010-44, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente em parte o
lançamento, relativo a Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). A exigência é referente a
omissão de rendimentos tributáveis decorrentes do recebimento de pensão alimentícia.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.720336/2012-59
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.638 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720336/2012-59

As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto, segundo o qual cabe o lançamento de ofício no caso de omissão de
rendimentos tributáveis obtidos pelo contribuinte e seus dependentes.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
- o valor apurado é oriundo de pagamento de pensão alimentícia paga pelo pai de suas
filhas, que é destinado somente para a manutenção das mesmas;
- a impugnante não tem participação no consumo da dita importância;
- a verba paga a título de pensão alimentícia é oriunda do salário do genitor de suas
filhas, que é Juiz de Direito, porquanto o que recebe já vem com a devida tributação na
fonte, não se justificando a cobrança de tributação em duplicidade;
- tributar verba já tributada caracteriza, por si só, a cobrança de dupla tributação, o que,
in casu, não se coaduna com o princípio basilar da tributação sobre verba oriunda de
pagamento de salário, pois o que o genitor paga a título de pensão as suas filhas destina-
se a verba de caráter puramente alimentar;
- por conta dos fatos que se sucedem em face do pagamento da pensão, a cobrança
inerente a tributação não deve prosperar;
- deve ser anulado de plano o lançamento injusto e inconstitucional de cobrança
tributária;
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, portanto
deve ser conhecido.
Quanto às alegações de inconstitucionalidade de leis, não compete a este colegiado se
manifestar, por força da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
A recorrente alega que por se tratar de pensão alimentícia judicial destinada ao sustento
das filhas menores, não cabe incidência de imposto de renda.
Nos termos do art. 643 do Decreto no 3.000/99, Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99, as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão ou acordo judicial, podem ser
deduzidas da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto.
Nesse caso, as importâncias pagas a título de pensão alimentícia não constituem base de
cálculo para apuração do imposto mensal retido pela fonte pagadora do alimentante,
portanto não procede a alegação de que tais valores já teriam sido oferecidos à
tributação na fonte, pois o que foi submetido a tal tributação foi, na verdade, a verba
salarial por aquele recebida, na forma da legislação em vigor, vide art. 43 do RIR/99.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.638 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720336/2012-59

Quanto à tributação de tais valores na declaração de ajuste anual da contribuinte, resta
incontroverso que as filhas da recorrente foram beneficiárias de pensão alimentícia
fixada no bojo de processo judicial, e que as filhas foram declaradas como dependentes
na declaração de ajuste anual da mãe.
Orientações sobre como declarar pensão alimentícia em casos do gênero estavam
previstas nos "Perguntas e Respostas IRPF" de sucessivos anos, dos quais se colhe,
como exemplo, o relativo ao exercício 2008:
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS – PENSÃO
PENSÃO PAGA POR ACORDO OU DECISÃO JUDICIAL
201 — Qual é o tratamento tributário aplicável à pensão alimentícia paga
mensalmente, quando em cumprimento de acordo homologado judicialmente ou
decisão judicial?
O rendimento recebido está sujeito ao recolhimento mensal (carnê-leão) e à
tributação na Declaração de Ajuste Anual. O beneficiário deve efetuar o
recolhimento do carnê-leão até o último dia útil do mês seguinte ao do
recebimento.
Atenção: Os rendimentos sujeitos ao recolhimento mensal recebidos por pessoas
consideradas dependentes do contribuinte na Declaração de Ajuste Anual são
submetidos à tributação como se fossem próprios do contribuinte. Se a opção for
pela declaração em separado, os rendimentos são tributados em nome de cada
beneficiário.
(Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, arts. 49 e 50)
Há que se observar que as referidas beneficiárias não apresentaram declarações de
ajuste em separado no exercício em apreço, assim, os valores associados à pensão
alimentícia recebida do pai, são considerados rendimentos tributáveis na declaração da
contribuinte, de acordo com o regramento disposto nos arts. 4o e 54 do Decreto no
3.000/99.
Por sua vez, a imputação da multa de 75% advém da constituição do crédito tributário
via procedimento conduzido de ofício pela fiscalização, visto que a contribuinte não
cumpriu suas obrigações tributárias, e está prevista no inciso I do art. 44 da Lei no
9.430/96. Sua aplicação, portanto, é mera decorrência da legislação, e coerente com a
constatação da autoridade fiscal no particular, ou seja, não haver sido pago o tributo
devido.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.638 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720336/2012-59

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital